Tribunal: TJES
Processo: 5000048-46.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-46.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL MORAIS DAL FIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000048-46.2023.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
RAFAEL MORAIS DAL FIOR, MUNICIPIO DE CAMPINAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. INFRAÇÕES ORIUNDAS DE CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o declarou a nulidade dos autos de infração impugnados pelo Autor, bem como o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que não dispõe o DETRAN local de legitimidade para responder às demandas que visem a desconstituir a autuação confeccionada por órgão diverso, o que torna impraticável a análise de eventual mácula nos autos lavrados alhures. Nesse diapasão: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.
[...]” (AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019).

(3). Nesse contexto, considerando que, no caso em tela, os autos de infração impugnados foram lavrados em cidades do Estado de São Paulo, bem como levando em conta que, para fins de reconhecimento da clonagem, necessário por pressuposto lógico a invalidação dos respectivos autos de infração em tribunais de alhures, é mister reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem para tal deliberação.

(4). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES
em relação aos pedidos formulados na exordial e, com todo o respeito que merece o Juízo de origem, discordando de suas conclusões quanto ao pedido de cancelamento/desvinculação dos autos de infração,
reconheço a incompetência absoluta do juízo
para a invalidação das sanções pretéritas, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.0099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)